Tribunal: TJPA
Processo: 0804032-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10505 - Variação Cambial
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804032-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO BEMERGUY SEFER

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a embargos de declaração, mantendo o entendimento de perda superveniente do objeto de recurso anteriormente manejado em razão da superveniência de sentença no processo originário. O agravante sustenta a subsistência do interesse recursal quanto à discussão sobre legitimidade passiva do ente estatal em ação indenizatória decorrente de suposta fraude em serventia extrajudicial, bem como aponta omissão quanto ao art. 252 da Lei nº 6.015/1973, ao REsp nº 1.366.587/MS e à distinção em relação ao Tema 777 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de sentença no processo originário acarretou a perda do objeto do recurso anteriormente interposto; e (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos legais e precedentes invocados pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no processo originário esvazia a utilidade prática da apreciação do recurso anteriormente interposto, configurando perda superveniente do interesse recursal.

O art. 932, III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso prejudicado em razão da ausência de interesse processual superveniente.

A validade da decisão agravada deve ser aferida conforme o estado processual existente no momento de sua prolação, não sendo possível invalidá-la por alteração posterior do quadro processual.

A posterior anulação da sentença originária não restaura automaticamente a utilidade dos embargos de declaração anteriormente considerados prejudicados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já apreciadas pelo órgão julgador, especialmente quando evidenciado propósito infringente.

A fundamentação judicial é suficiente quando enfrenta adequadamente a controvérsia essencial, sendo desnecessária a manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais e precedentes invocados pelas partes.

A interposição do agravo interno, embora improcedente, não caracteriza manifesta inadmissibilidade ou abuso processual aptos a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença no processo originário configura perda superveniente do objeto de recurso cuja utilidade prática reste absorvida pela nova decisão judicial.

A alteração posterior do quadro processual não torna omissa ou inválida decisão proferida de acordo com a realidade processual existente à época do julgamento.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

A fundamentação judicial não exige enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais e precedentes invocados pelas partes, desde que a controvérsia essencial seja adequadamente solucionada.

A multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC depende de manifesta inadmissibilidade ou caráter abusivo do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 1.021 e 1.021, §4º; Lei nº 6.015/1973, art. 252.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 0100004-62.2022.8.26.9059, Rel. Helen Cristina de Melo Alexandre, 1ª Turma Cível e Criminal, j. 29.03.2022; STJ, REsp nº 1.366.587/MS; STF, Tema 777.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0804032-14.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO:
GUSTAVO BEMERGUY SEFER
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ente estatal, mantendo o entendimento de inexistência de vícios integrativos no julgado que reconhecera a perda superveniente do objeto do recurso anteriormente manejado.

Sustenta o agravante, em síntese, que não teria havido perda superveniente do objeto, pois a matéria discutida, legitimidade passiva do Estado em ação indenizatória fundada em suposta fraude em serventia extrajudicial, possuiria utilidade processual remanescente. Alega, ainda, omissão quanto ao art. 252 da Lei nº 6.015/1973, ao REsp nº 1.366.587/MS e à necessidade de distinção em relação ao Tema 777 do STF.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a insurgência busca apenas rediscutir matéria já apreciada, sem demonstrar efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, a decisão monocrática impugnada consignou que, após a interposição dos embargos de declaração, sobreveio sentença no processo originário, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados por Gustavo Bemerguy Sefer, circunstância que esvaziou a utilidade prática da apreciação dos aclaratórios.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, constatada a perda superveniente do interesse recursal, mostra-se legítimo o julgamento monocrático de prejudicialidade.

Segue entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em regra, prolatada sentença no juízo de origem, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento é consequência inarredável, tornando prejudicado o recurso (Precedentes). Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 01000046220228269059 SP 0100004-62.2022.8 .26.9059, Relator.: Helen Cristina de Melo Alexandre, Data de Julgamento: 29/03/2022, 1ª Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 29/03/2022)

A tese do agravante, no sentido de que a sentença posteriormente anulada restauraria automaticamente a utilidade dos embargos declaratórios, não merece acolhida.

Isso porque a decisão agravada foi proferida com base no estado processual existente ao tempo do julgamento, quando havia sentença superveniente apta a absorver a discussão instaurada no agravo de instrumento. Eventual alteração posterior do quadro processual não transforma a decisão então proferida em omissa, contraditória ou juridicamente inválida, tampouco autoriza a reabertura indefinida da atividade jurisdicional por meio de sucessivos recursos internos.

Ademais, os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará tinham nítido propósito infringente, pois pretendiam rediscutir a legitimidade passiva do ente estatal e a aplicação do Tema 777 do STF, matérias já examinadas no julgamento colegiado anterior.

Não há omissão pelo simples fato de o órgão julgador não aderir à tese sustentada pela parte. A fundamentação judicial é suficiente quando enfrenta a controvérsia essencial e apresenta razão adequada para a solução adotada, não sendo exigível o exame individualizado de todos os dispositivos legais e precedentes invocados.

Assim, ausente fundamento novo capaz de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Também não verifico hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, pois, embora improcedente, a insurgência não se revela manifestamente inadmissível ou abusiva em grau suficiente para justificar a sanção.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2026